Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717850-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DE CASTRO PEREIRA IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo impetrante contra decisão que indeferiu o pedido liminar no presente habeas corpus. Em suas razões (ID 71571230), o embargante afirma, em síntese, que a decisão é omissa quanto à ausência de comprovação nos autos de que o paciente descumpriu qualquer medida protetiva vigente ou que havia medida protetiva em vigor à época dos fatos narrados. Aponta omissão, ainda, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da ausência de contemporaneidade dos fatos, da duração excessiva da prisão cautelar e da indefinição quanto à nova data da audiência de instrução e julgamento. Requer, ao final, o conhecimento dos Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, com o consequente deferimento da liminar, para que seja deferida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a imposição de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão na decisão recorrida. Na espécie, verifica-se que este Relator decidiu a contenda nos limites da matéria que lhe foi posta, expondo, nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus. Consoante se verifica da decisão embargada (ID 71553058), todas as teses arguidas foram devidamente abordadas, não havendo vício a ser sanado por estes aclaratórios. Com efeito, constou expressamente da decisão embargada a análise da legalidade da decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão do envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva, aliado à gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados na origem. Ressaltou-se na decisão, inclusive, que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). Por outro lado, afastou-se a alegação de excesso de prazo da prisão, diante de não ocorrência de desídia pelo Juízo na condução do processo na origem. De igual forma, restou consignada a impossibilidade de substituição, por ora, da prisão por medida cautelar diversa. Como se observa, o impetrante busca, em verdade, com os aclaratórios, adequar a decisão embargada ao seu entendimento, para que seja deferido o pedido liminar requerido, não sendo, contudo, esta a via adequada para tanto. Dessa forma, não se observa vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo impetrante e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Conforme anteriormente determinado, aguardem-se as informações da autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator